Tribunal: TJDFT
Processo: 0743646-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. TAXISTA. LUCRO CESSANTE DEVIDO. RENDA MÉDIA INFORMADA PELA ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o taxista ficou privado de seu instrumento de trabalho, faz jus à indenização do que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil. Na hipótese, o veículo do recorrente permaneceu parado para conserto por 19 dias (ID 51088361), prazo compatível com o reparo dos danos causados na traseira.
2. De acordo com informações da Associação Nacional dos Taxistas Informatizados, referida entidade adota como remuneração bruta mensal máxima dos taxistas no Distrito Federal o valor equivalente a 10 salários-mínimos, e a remuneração mínima 2 salários-mínimos. Não se mostra razoável adotar o valor referencial máximo e o documento de ID 51088204 não comprova a remuneração efetivamente auferida pelo autor.
3. Assim, mostra-se razoável adotar a média ponderada entre a remuneração máxima e mínima, o que equivale a 6 salários-mínimos, dos quais devem ser deduzidos 30% relativos às despesas da atividade. Precedente: Acórdão 1098826, 07008795020178070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.